Tribunal: TJPA
Processo: 0802171-46.2019.8.14.0039
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802171-46.2019.8.14.0039

APELANTE: GEZIANE ARAUJO TEIXEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. CONFUSÃO. ART. 381 DO CC. SÚMULA Nº 421 DO STJ. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO
RE Nº 1.140.005/RJ – TEMA 1.002 DO STF.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

1.

Na relação jurídica processual contra o poder público ou por ele iniciada, em que um dos polos se encontra um juridicamente necessitado, surge o cenário propício ao aparecimento da confusão, no que toca aos honorários advocatícios, a depender da sucumbência.

2.

Sagrando-se vitorioso o necessitado assistido pela Defensoria Pública, há que se averiguar se o derrotado porventura não é o ente público da qual ela é parte, pois configurada essa situação, é indiscutível que o credor dos honorários advocatícios será em última análise também o devedor.

3.

Tal inteligência se extrai do enunciado da súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça: “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

4.

A matéria deduzida no presente recurso, qual seja, a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual quando atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença teve repercussão geral reconhecida no julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE nº 1.140.005/RJ, Tema nº 1002, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, julgado em 03/08/2018.

5.

O referido tema 1.002 do STF se encontra pendente de decisão pela Corte, sem determinação de suspensão do processamento dos processos pendentes.

6.

O STJ mantém o entendimento de vigência e eficácia da súmula nº 421, destacando ainda que sua edição se deu no contexto da autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública, não estando presentes os requisitos para o
overruling
.

7.

Recurso conhecido e não provido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

18ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 30/05 a 06/06/2022.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível em face de sentença que, confirmando a liminar, julgou procedente o pedido da ação de obrigação de fazer para condenar o Estado do Pará à obrigação de transferência para leito de UTI da paciente Geziane Araújo Teixeira, diagnosticada com pneumonia bacteriana resistente.

O juízo
a quo
não condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios à defensoria pública em prestígio à pacífica jurisprudência deste TJPA.

Irresignada, a Defensoria Pública do Estado apela pugnando pela reforma da sentença para condenação do apelado em honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa em razão da superação do entendimento previsto na súmula nº 421 do STJ.

Em sede de contrarrazões o Estado do Pará defende a manutenção da vigência do enunciado descrito na súmula e requer o não provimento recursal.

Na condição de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo desprovimento recursal e confirmação da sentença.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

A questão central a ser solucionada diz respeito à existência ou não de confusão entre credor e devedor, no que se refere ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais em demanda patrocinada por Defensor Público Estadual contra autarquia Estadual, à luz do art. 381 do Código Civil, dispositivo legal que se encontra assim redigido:

CAPÍTULO VIII - Da Confusão

Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.

Na forma do texto legal, a confusão pressupõe que uma mesma pessoa seja concomitantemente credor e devedor da obrigação reclamada, entendido o conceito de pessoa segundo as próprias disposições do direito privado.

As pessoas do processo, no que interessa à condenação em honorários advocatícios, podem ser físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, representadas as primeiras por procuradores, em regra do próprio quadro de pessoal, e as segundas por advogados particulares ou defensores públicos.

Sobre a instituição Defensoria Pública, a CF/88 assim dispõe:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.

§ 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos
Estados
, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais.

§ 2º Às
Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa
e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º.

§ 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal.

Como sobressai nítido do texto constitucional, as Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal e dos Territórios, além das dos Estados, sob a ótica do Direito Administrativo, constituem-se em órgãos desses entes da Federação.

Destarte, na relação jurídica processual contra o poder público ou por ele iniciada, em que um dos polos se encontra um juridicamente necessitado, surge o cenário propício ao aparecimento da confusão, no que toca aos honorários advocatícios, a depender da sucumbência.

Sagrando-se vitorioso o necessitado assistido pela Defensoria Pública, há que se averiguar se o derrotado porventura não é o ente público da qual ela é parte, pois configurada essa situação, é indiscutível que o credor dos honorários advocatícios será em última análise também o devedor.

A
contrario sensu
, sendo a Defensoria Pública integrante de pessoa jurídica de direito público diversa daquela contra qual a atua, não haverá coincidência das características de credor e de devedor em uma mesma pessoa, ou seja, de confusão, como por exemplo quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município ou a da União contra Estado membro e assim por diante.

Tal inteligência se extrai do enunciado da
súmula nº 421
do Superior Tribunal de Justiça: “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”, bem como do
Tema nº 128
da Corte Superior.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS.

1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor.

2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação.

3. Com base nessa premissa,
a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

4. A
contrario sensu
, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ.

(STJ, REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009 – TEMA 128)

Neste contexto a Defensoria Pública apresenta a alegação de que
a súmula nº 421 do STJ restou superada por força do advento das Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que conferiram autonomia plena à Defensoria Pública, posição esta que passou a ser adotada pelo plenário do STF no AR 1937 AgR e pelo próprio STJ, responsável pela edição da súmula.

Destarte, não merece prosperar a alegação de que a Defensoria Pública deixou de ser órgão auxiliar do Governo para tornar-se órgão constitucional independente,
tendo em vista que a Emenda Constitucional nº 45/2004 concedeu à Defensoria Pública tão somente a autonomia financeira e administrativa, mantendo, contudo, sua condição de parte integrante do Estado.

Verifico, ademais, que a súmula nº 421 do STJ não restou superada, tampouco se encontra pacificada a questão. A matéria deduzida no presente recurso, qual seja, a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual quando atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença teve repercussão geral reconhecida no julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE nº 1.140.005/RJ, Tema nº 1002, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, julgado em 03/08/2018, senão vejamos

“Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art, 134, §§ 2º e 3º, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.

Rep. Geral Tema: 1.002”

O referido tema 1.002 do STF se encontra pendente de decisão pela Corte, sem determinação de suspensão do processamento dos processos pendentes.

Outrossim, o STJ mantém o entendimento de vigência e eficácia da súmula nº 421, destacando ainda que sua edição se deu no contexto da autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública, não estando presentes os requisitos para o
overruling
.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROPOSTA DE OVERRULING. SÚMULA 421/STJ. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. MESMO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO CONTEXTO DA AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Tratando-se de instituto processual de origem correicional, e não havendo expressa previsão normativa, não se admite a utilização da reclamação com o propósito de provocar a Corte a promover a superação de precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos.

2. A Corte Especial, no julgamento da Rcl 36.476/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, concluiu que o recurso cabível contra a decisão que inadmite o apelo especial, com amparo no art. 1.030, I, "b", do CPC, é o agravo interno dirigido ao Tribunal local, não sendo cabível o ajuizamento da reclamação.

3.
No caso, não se cogita de usurpação de competência desta Corte Superior, na medida em que o Tribunal reclamado decidiu em consonância com precedentes atuais do STJ de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de Direito Público da qual é parte integrante.

Ademais, o verbete da Súmula 421/STJ já foi editado no contexto da autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública, não estando presentes os requisitos para o overruling.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt na Rcl 37.830/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2020, DJe 14/08/2020)

Do mesmo modo vem decidindo esta 2ª Turma:

APELAÇÃO CÍVEL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS A DEFENSORIA PÚBLICA. MESMO ENTE A QUE ESTÁ VINCULADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 421 E TEMA 433 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com o STJ, não são devidos honorários advocatícios à defensoria pública, quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra. Súmula 421 e Tema 433, o qual está vinculado o Recurso Especial Repetitivo nº 1.199.715/RJ.

2. Em que pese o entendimento do STF em sentido contrário, no julgamento da Ação Rescisória nº 1937, a decisão do STJ deve ser aplicada, uma vez que possui efeito vinculante (CPC, artigo 1039).

3. Os julgados da Corte Superior sobre o tema, posterior ao julgamento do STF, vem confirmando o entendimento firmado na Súmula 421 e Tema 433, sob o fundamento de que a alteração legislativa não produz qualquer modificação no quadro analisado pela Corte, uma vez que desde o momento da criação da súmula levou-se em consideração a autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública. Assim, é incabível o argumento do apelante, no sentido de que a súmula restou superada.

4.

Recurso Conhecido e Desprovido.

(TJPA, ApCiv 0038455-47.2017.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, publicado em 03/02/2022).

Assim, na forma do artigo 381 do CC, considerando a plena vigência e eficácia do enunciado da súmula nº 421 do STJ e a ausência de determinação pelo STF de suspensão dos processos referentes ao Tema 1.002 de repercussão geral, entendo que o presente apelo não comporta provimento.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento à apelação
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/06/2022